Tribunal: TJDFT
Processo: 0736627-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME SEXUAL. PADRASTO. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE CRIME POR PARTE DA GENITORA. COGNIÇÃO ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSEVÂNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 1.612 do Código Civil informa que a guarda de menor deve ficar sob a supervisão de quem melhor atender aos seus interesses no momento.
2. Ao exercício da guarda exige observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
3. No caso concreto, os fatos narrados pelo genitor são graves e exigem a máxima cautela do julgador, até que os fatos sejam esclarecidos em estudo psicossocial, para que não haja prejuízo à integridade física, psíquida e psicológica da menor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.